Tribunal: TJMT
Processo: 1027241-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027241-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALAN BATISTA BORGES
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Alan Batista Borges, em face da decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de n° 1003103-82.2020.8.11.0044, que decretou a prisão preventiva do paciente, em decorrência da suposta prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 20/12/20 e apesar de ter sido fixada a fiança, não recolhida por escassez financeira, bem como ter a suposta vítima renunciado o direito de representação, após pedido do representante do Ministério Público, a autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva.
Destaca que o Magistrado Singular entendeu que a existência de outra infração contra a mesma vítima justifica a prisão preventiva, além de outros registros, o que seria fundamento para garantir a ordem pública, afastando genericamente as medidas cautelares diversas do cárcere.
Argumenta que, não há qualquer risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal (fundamentos para prisão preventiva), pelo contrário, pois todas as medidas já foram realizadas, em especial as informações já prestadas pelo suspeito, tendo a vítima renunciado ao direito de representar a parte.
Pontua que, para a manutenção da segregação do paciente, o Magistrado a quo considerou a condenação por dois anos por furto tentado, além de passagens sem transito em julgado por crimes sem violência à pessoa, bem como a infração de vias de fato contra a vítima e, em razão disso, entendeu pelo cometimento reiterado de crime, antevendo uma possível progressão criminosa no âmbito doméstico; contudo, tal não procede, pois no caso a ocorrência é de suposta ameaça, que sequer fora confirmada, tanto que a mencionada vítima, em plenas condições físicas e psicológicas, manifestou seu desejo de não persecução penal.
Enfatiza que se deve observar os princípios da presunção da inocência e da proporcionalidade, considerando que, em caso de eventual condenação não se submeteria à pena de reclusão em regime inicial fechado, de forma que não se mostra razoável a sua segregação antecipada, especialmente quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, como no presente caso.
Por essas razões, postula pela concessão do presente writ, a fim de que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do Assistido até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, comunicando-se a decisão ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, expedindo o competente alvará de soltura.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recebido às 18:50, do dia 29-12-2020.
É o relatório.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto o paciente foi preso em flagrante em 20-12-2020 e teve decretada a sua prisão preventiva em 21-12-2020 (durante o plantão judiciário).
No caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar no presente writ (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na inicial, uma vez que o decreto de prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública.
Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, a extensa ficha de passagem do Indiciado evidencia sua conduta voltada ao cometimento de reiteradas condutas criminosas. No caso em tela, mais importante, porém, é a existência de suposta infração qualificada pela violência doméstica em face da mesma Vítima. Assim se diz porque, como se sabe, não é incomum a progressão criminosa em casos de lares desestabilizados, de maneira que a via de fato de hoje por evoluir até crime mais sério em um segundo momento, veja-se:
(...) No presente caso, observo ser necessária a decretação da prisão preventiva do Indiciado. Em uma breve consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, foi constatada a existência de condenação de dois anos de reclusão, nos autos no 43-60.2016.811.0044, pelo crime de furto tentado. Além da condenação, consta em desfavor do Indiciado passagem pelo crime de posse de drogas para consumo - Autos no. 3433-38.2016.811.0044; pelo crime de tráfico de drogas - Autos no. 3030- 35.2017.811.0044; pelo crime de furto - Autos no. 4595.34.2017.811.0044; pelo cometimento de crime de trânsito - Autos no. 1200-97.811.0044; pelo crime de furto qualificado -Autos no. 2475- 81.2018.811.0041; e, pelo cometimento do crime de vias de fato recentemente, em 28 de setembro de 2020, contra a mesma vítima destes Autos - Autos no. 1002227-30.2020.811.0044, todas da Comarca de Paranatinga-MT.
A extensa ficha de passagem do Indiciado evidencia sua conduta voltada ao cometimento de reiteradas condutas criminosas. No caso em tela, mais importante, porém, é a existência de suposta infração qualificada pela violência doméstica em face da mesma Vítima. Assim se diz porque, como se sabe, não é incomum a progressão criminosa em casos de lares desestabilizados, de maneira que a via de fato de hoje por evoluir até crime mais sério em um segundo momento.
Assim, tal circunstância indica ser necessária a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, que deve ser preservada.
Assim, deve ser decretada a segregação cautelar do Indiciado. Decido. Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de Alan Batista Borges, para a garantia da ordem pública. (...)
Ao contrário do que sustenta a Impetrante, a manutenção do decreto de prisão preventiva se baseou em elementos concretos, de que a soltura do Paciente representa perigo de dano à integridade física (sua convivente), sobretudo, porque além das agressões físicas com enforcamento e chutes, o paciente a teria ameaçado de morte, conforme declarações constantes do boletim de ocorrência de ID n. 71543485 – p. 9.
Nessa quadra, entendo que a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do Paciente a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3.Sendo certo que o recorrente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, tornou a ameaçar a vítima, está demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar. Não é possível esperar que o agressor cumpra a ameaça para depois se tomar uma providência.4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie.5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 99.171/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o “periculum libertatis exigido para a preventiva”, consoante entendimento do c. STJ (RHC n. 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).
Outrossim, “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (vg. HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (STF, HC n. 137558AgR Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
Noutro giro, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, uma vez que, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC 319962/SP - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Cumpre anotar, ainda, que ,a apuração do crime previsto no artigo 129, § 9o do CP não se sujeita à discricionariedade da ofendida em oferecer ou não representação, sob pena de ofensa aos artigos 3.o e 4.o, da Lei no 11.340/2006, que asseguraram conotação social ao delito, destinando-se, em especial, às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, de forma que, ainda que a vítima tenha manifestado desinteresse em representar o paciente criminalmente, tal fato por si só, não afasta a possibilidade de decretar a prisão preventiva em seu desfavor, quando presentes os requisitos de tal medida, situação evidenciada no presente caso.
Ressalto, também, que, os predicados pessoais do paciente não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, in verbis: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”(www.tjmt.jus.br).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, entendo que no presente caso estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta atribuída ao acusado (lesões corporais e ameaça no âmbito doméstico e familiar), mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar não como forma de antecipação de pena, dada a natureza processual da prisão, mas para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, já que, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, existe registro criminal qualificado pela violência doméstica em face da mesma Vítima, restando demonstrado nos autos o histórico de violência doméstica contra a mulher e a insuficiência da imposição isolada das medidas cautelares diversas da prisão.
A propósito:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA SUA COMPANHEIRA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. A necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência mostra-se justificada em razão da gravidade do fato, pois o paciente proferiu ameaças de morte contra sua companheira ao tempo em que se munia de uma faca, indicando que poderia tentar concretizar sua ameaça. Ademais, não se intimidou com a presença de seu filho, que possui 21 (vinte e um) anos de idade, ameaçando sua companheira na frente dele. 3. Além da gravidade do fato, constata-se que o paciente reitera na prática de crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, haja vista registrar recente condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal praticado contra a mesma vítima em questão, restando demonstrado nos autos o histórico de violência doméstica contra a mulher e a insuficiência da imposição isolada das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (TJ-DF 07058578720188070000 DF 0705857-87.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista